Tribunal: TJDFT
Processo: 0739906-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATOS BANCÁRIOS. DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA-SALÁRIO. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO PELO CORRENTISTA. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto por correntista contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para suspender descontos automáticos em conta corrente, no valor de R$ 1.493,91, referentes a contratos bancários com o BRB, bem como para determinar a restituição dos valores debitados após solicitação de cancelamento da autorização. O agravante alega violação ao direito de revogar autorização de débito automático e comprometimento de verbas alimentares.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a manutenção dos descontos bancários após a revogação expressa da autorização de débito automático pelo consumidor; e (ii) estabelecer se é possível a restituição dos valores já debitados antes da decisão judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Resolução BACEN no 4.790/2020, em seu art. 6o, assegura ao correntista o direito de revogar a autorização de débito automático, sem que isso implique a extinção da dívida, mas apenas a alteração da forma de cobrança.
4. O Tema Repetitivo no 1.085 do STJ reconhece a licitude dos descontos em conta corrente autorizados, mas condiciona sua validade à permanência da autorização pelo correntista.
5. A recusa do banco em suspender os descontos, mesmo após comunicação formal da revogação, caracteriza prática abusiva e afronta os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da dignidade da pessoa humana, sobretudo quando os descontos incidem sobre verbas de natureza alimentar.
6. A suspensão dos descontos preserva o mínimo existencial do consumidor superendividado, sem representar inadimplemento da obrigação ou impedir a adoção de meios legais de cobrança.
7. O pedido de restituição dos valores já descontados demanda dilação probatória e deve ser analisado pelo juízo de origem em sede de cognição exauriente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A revogação da autorização de débito automático é direito do correntista, e sua inobservância pela instituição financeira configura conduta abusiva.
2. A restituição dos valores já debitados exige apuração probatória e deve ser apreciada pelo juízo de origem.

Dispositivos relevantes citados: Resolução BACEN no 4.790/2020, art. 6o; CF/1988, art. 1o, III; CPC, art. 300.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo no 1.085; TJDFT, Acórdão no 2015713, AI 0750450-94.2024.8.07.0000, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 25.06.2025, DJe 10.07.2025; TJDFT, Acórdão no 2002884, APC 0743723-19.2024.8.07.0001, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 22.05.2025, DJe 04.06.2025.